Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA COM FILHO MENOR DE IDADE. ORFANDADE. VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA APTA. AGRAVANTE GENÉRICA NO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição.

2. As consequências dos crimes foram mais graves do que o normal e não são naturais ao tipo em questão, visto que, em relação a uma das vítimas atingiu também seu outro filho menor de apenas 12 anos de idade, que ficou órfão. 2.1 - Em relação à outra vítima, ela possuía apenas 14 anos de idade. 2.2 - Referidas circunstâncias extrapolam o resultado esperado para o crime de homicídio qualificado, sendo aptas a ensejar a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria.

3 - Não há nos autos nenhum elemento capaz de macular a personalidade do agente, tampouco sua conduta social. A prova testemunhal não foi apta para gerar a certeza necessária de que o réu possuía algum desvio de comportamento perante a comunidade em que vivia, sendo que a narrativa utilizada pelo recorrente é extremamente genérica carecendo de provas aptas a negativar tais circunstâncias.

4. Não é possível inclusão da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso II, “b”, do Código Penal, uma vez que não foi alegada nos debates em plenário.

5. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.